Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729977-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: HAYLLA MODA FEMININA LTDA, HAYLLA JUNQUEIRA SANTANA REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 240470121) que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0734701-23.2023.8.07.0016) ajuizado contra HAYLLA MODA FEMININA LTDA, HAYLLA JUNQUEIRA SANTANA REGO, indeferiu o pedido de desconsideração do adiantamento no valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), bem como reduziu o porcentual sobre o montante alcançado na penhora tão somente para 7,5% (sete vírgula cinco por cento), a título de honorários periciais. Ausência de pedido liminar (ID 74418060). Contrarrazões apresentadas (ID 74955375). Petição de desistência do recurso (ID 78155537). É o breve relatório. Decido. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para alterar a situação jurídica do recorrente. A necessidade refere-se à demonstração de que a ação é o único meio ou o mais adequado para resolver a controvérsia, enquanto a utilidade se refere ao fato de que o provimento jurisdicional pretendido trará alguma vantagem ou benefício ao autor. Diante do petição de desistência do recurso apresentada pela recorrente (ID 78155537), deve-se reconhecer a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital